Tribunal: TJMT
Processo: 1019349-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019349-28.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[4a VARA CIVEL (SUSCITANTE), ROBERTO TEIXEIRA SEROR (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JOSE FERREIRA DA COSTA - CPF: 504.243.000-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES E O JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL -

AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO - CONCORDÂNCIA DAS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELO JUÍZO DECLINADO/SUSCITANTE - PRECEDENTES DO STJ
- COMPETÊNCIA DA 4
a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – CONFLITO IMPROCEDENTE
.

Transitada em julgado a decisão proferida pelo Juízo suscitado, que acolheu a exceção de incompetência formulada por uma das partes, não pode o Juízo destinatário recusar a sua competência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
e o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Na espécie, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais
interposto por
José Ferreira da Costa
em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT e Outro
,
na qual a parte autora pugna pelo pagamento de retroativo referente a progressão vertical, distribuída em 22-6-2012, cujo valor atribuído a ação à época era de R$
1.000,00 (hum mil reais).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, todavia, este ao julgar a exceção de incompetência apresentada pela FUNEMAT, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e declinou da sua competência em favor de uma das Varas da Comarca de Cáceres, sob o fundamento de que permanecendo apenas a FUNEMAT no polo passivo da demanda, e esta com sede em Cáceres, falece a competência daquele Juízo.

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, alega que não cabe aquele Juízo processar e julgar a demanda, uma vez que o CPC/73, era omisso quanto à competência territorial para as ações em que figurem como parte os Estados da Federação ou Distrito Federal, compreendidas as respectivas autarquias e fundações públicas. Logo, nestes casos a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do Autor.

O conflito suscitado se enquadra nas hipóteses do artigo 953, I, do Código de Processo Civil e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual admito seu processamento.

Por decisão desta Relatora, foi determinado ao
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Foram prestadas as informações pelo Juízo Suscitado (ID n.
32860473
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
34934453
) manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência entre o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres
e o
Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Na espécie, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais
interposto por
José Ferreira da Costa
em face da
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT e Outro
,
na qual a parte autora pugna pelo pagamento de retroativo referente a progressão vertical, distribuída em 22-6-2012, cujo valor atribuído à ação é de R$
1.000,00 (hum mil reais).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, todavia, este ao julgar a exceção de incompetência apresentada pela FUNEMAT, reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e

declinou da sua competência

em favor de uma das Varas da Comarca de Cáceres, sob o fundamento de que permanecendo apenas a FUNEMAT, no polo passivo da demanda, e esta com sede em Cáceres, falece a competência daquele Juízo.

Por sua vez, o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, alega que não cabe aquele Juízo processar e julgar a demanda, uma vez que o CPC/73, era omisso quanto à competência territorial para as ações em que figurem como parte os Estados da Federação ou Distrito Federal, compreendidas as respectivas autarquias e fundações públicas. Logo, nestes casos a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do Autor.

Pois bem.

O caso em comento versa sobre incompetência territorial, que é relativa e, como cediço, em regra não pode ser declarada pelo Magistrado, de ofício.

Nesse sentido:
A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
(STJ, Súmula n. 33).

E também: “A competência territorial é matéria que gera nulidade relativa, não devendo ser reconhecida de ofício, mas arguida em momento oportuno, sob pena de operar-se a preclusão”. (AgRg no AREsp n. 240.812, Min. Raul Araújo).

O Código de Processo Civil de 1973 previa em seu art. 112:
Argúi-se, por meio de exceção, a incompetência relativa.

Compulsando os autos, verifica-se que foi oferecida exceção de incompetência pela Ré, a qual transitou em julgado, sem qualquer interposição de recurso, o que evidencia, tratando-se de competência relativa, sua conformação com a competência do Juízo Excepto.

Logo, não há falar em violação à Súmula 33 do STJ, pois, no caso, não houve reconhecimento de ofício da
incompetência

relativa
. Aqui, o que houve foi a oposição, pela parte FUNEMAT de
exceção
de
incompetência
, tal como autoriza o parágrafo único do art. 65 do NCPC, a qual resultou acolhida pelo Juízo.

Em situações idênticas, aliás, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

COMPETÊNCIA.CONFLITO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIADECIDIDA PELO JUÍZO SUSCITADO. ABSTENÇÃO DE RECURSO PELA PARTE INTERESSADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DA COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SUSCITANTE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO No 33. PRECEDENTES.

I -
Transitada em julgado a decisão proferida pelo Juízo suscitado, que acolheu a exceção de incompetência formulada por uma das partes, não pode o Juízo destinatário recusar a sua competência
.

II - Sendo territorial a competência, de natureza relativa, incide o verbete no 33 da jurisprudência sumulada da Corte.

(CC n. 20.625, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA
PERPETUATIOJURISDICTIONIS
. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 33 DO STJ.

1. A incompetência relativa deve ser argüida por meio de exceção, não podendo ser declarada de ofício. Incidência da Súmula 33 do STJ.

2.
Consectariamente, tratando-se de competência territorial, transitada em julgado a decisão que acolheu a exceção de incompetência, não pode o juiz a quem foram remetidos os autos, de ofício, recusar a competência relativa, suscitando o conflito.

3.

Transitada em julgado a decisão proferida pelo Juízo suscitado, que acolheu a exceção de incompetência formulada por uma das partes, não pode o Juízo destinatário recusar a sua competência.
Sendo territorial a competência, de natureza relativa, incide o verbete no 33 da jurisprudência da Corte.
(CC 26.625/PR, 2a Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 03/11/99)

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 14a Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitante.
(CC n. 40.972, Min. Luiz Fux). [Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INMETRO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARGÜIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA PELO JUÍZO SUSCITADO. CONFORMAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A competência territorial, em regra, é relativa e, nos termos do art. 112 do CPC, deve ser alegada por meio de exceção, sob pena de preclusão e prorrogação.

2.
A decisão proferida em exceção de incompetência oferecida pelo réu faz coisa julgada. Havendo conformação da parte autora, fica definida a competência para julgamento da lide.

3. Por tratar-se de competência territorial e, portanto, relativa, deve prevalecer o interesse das partes, que aceitaram a decisão que julgou a exceção de incompetência, não sendo legítimo ao Juízo suscitante, de ofício, modificar competência relativa já definitivamente julgada.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 17a Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, o suscitante.

(CC n. 68.014, Min. Castro Meira). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO - ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO - CONCORDÂNCIA DAS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA PELO JUÍZO DECLINADO/SUSCITANTE - PRECEDENTES DO STJ.

I -
Transitada em julgado a decisão proferida pelo Juízo suscitado, que acolheu a exceção de incompetência formulada por uma das partes, não pode o Juízo destinatário recusar a sua competência
.

II - Sendo territorial a competência, de natureza relativa, incide o verbete no 33 da jurisprudência sumulada da Corte"(STJ, CC n. 20.625, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

(TJ-SC - CC: 00009385920178240000 Criciúma 0000938-59.2017.8.24.0000, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 4/7/2017, Quinta Câmara de Direito Civil). [Destaquei]

Com estas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito negativo e declaro competente o
Juízo da 4a Vara Cível

da Comarca de Cáceres, ora
s
uscitante, para julgar e processar os autos da
Ação de

Indenização por Danos Materiais
interposto

por
José Ferreira da Costa
em face da

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – FUNEMAT e Outro

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021